Tribunal: CARF
Processo: 13856.000275/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13856.000275/2009-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.377 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
ROSIMEIRE APARECIDA GONZAGA BARONI ESQUICATE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
INCONSTITUCIONALIDADE. Súmula CARF no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF. DECLARAÇÃO
ENTREGUE FORA DO PRAZO.
Estando o contribuinte obrigado a efetuar a entrega da DIRPF e, tendo-a feito
após o prazo estabelecido na legislação, é devida a exigência da multa pelo
atraso.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês
ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda
que integralmente pago, respeitado o valor mínimo. Súmula CARF no 69.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40/42) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 18/22), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13856.000275/2009-71
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000275/2009-71

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de Notificação de Lançamento de multa por atraso na
entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF 2007 / 2006,
emitida em 01/09/2009, no valor de R$ 2.270,84 (fls. 03).
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01/02 através da
qual alega, em síntese, que:
2.1 Foi notificada a recolher o valor de R$ 2.270,84
correspondente à multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2007 referente ao ano base de 2006, recebida após a entrega que
ocorreu em 01/09/2009, sendo que, anteriormente à data de entrega não houve
qualquer pedido de esclarecimento ou notificação por parte do Fisco para
entrega da declaração.
2.2 De acordo com o disposto no artigo 138 do CTN, a penalidade
é excluída quando da apresentação espontânea de uma obrigação, com a
denominação de uma multa moratória ou punitiva, que são a mesma coisa; exige-
se apenas que a confissão não seja procedida de processo administrativo ou de
fiscalização tributária.
2.3 A falta de entrega da declaração no prazo ocorreu devido ao
fato de, no ano de 2007, ter sido intimada a prestar esclarecimentos sobre sua
declaração de rendimentos do ano de 2002, exercício 2003, conforme Termos de
Intimação n° 144/2006 e 033/2007, nos quais a autoridade fiscal glosou a
dedução de dependentes e suas despesas com instrução e, por ser a impugnante
pessoa separada judicialmente, foi intimada a comprovar a Guarda Judicial de
seus três filhos, sendo a dedução com dependentes essencial para a efetiva
entrega das declarações corretamente, ficando no aguardo da Decisão por parte
da autoridade fiscal.
2.4 Ficou aguardando a decisão fiscal sobre a veracidade das
informações prestadas. Teve ciência da decisão no mês de setembro de 2009,
sendo favorável quanto à guarda judicial, ocorrendo assim as entregas das
Declarações de Ajuste Anual pendência em referência a esta impugnação.
2.5 Em nenhum momento, diante do aguardo de decisão da
autoridade fiscal tributária, se atentou ao pagamento de multas punitivas por
falta de entregada declaração.
2.6 Não concorda com o cálculo da multa aplicada, de 1% ao mês
de atraso sobre o imposto devido, limitado a 20%. Chegou à conclusão de estar
pagando sobre o total do imposto devido, sendo que já houve o desconto na fonte,
ou seja, pago nas épocas próprias.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000275/2009-71

É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo
estabelecido.
DENÚNCIA ESPONTÃNEA.
Não se aplica, no caso de descumprimento a obrigação acessória,
o instituto da denúncia espontânea.

Ciente do julgamento primeiro, o contribuinte ingressou com recurso voluntário,
alegando em síntese:
- inconstitucionalidade da multa aplicada.
Requer a reforma da decisão para anular a multa de R$ 2.270,84, substituindo-a
pela penalidade de R$ 165,74.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 18/01/2011 (e-fl. 25); Recurso Voluntário
protocolado em 10/02/11 (e-fl. 40), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 28).
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito.
Relativamente à denúncia espontânea este CARF, já firmou entendimento na
Súmula n°49, que assim regra:
“A denúncia espontânea (art.138 do Código Tributário Nacional) , não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração”.
Quanto ao percentual aplicado ao caso sub oculis, está de acordo com a legislação
de regência, quanto ao aspecto da constitucionalidade, ou não da lei infraconstitucional, este
CARF, já consolidou entendimento, na Súmula n°2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Segundo o art. 88, inc. I, da Lei 8.981, de 1995, o contribuinte que deixar de
atender o dispositivo legal, está sujeito ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração
sobre o imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, limitada a
vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei 9.532, de 1997), respeitado o valor mínimo de
R$165,74.
A matéria em questão já se encontra pacificada pela Súmula CARF no 69:
Súmula CARF no 69 A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao
mês ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que
integralmente pago, respeitado o valor mínimo.
Assim nesta quadra de entendimento carece de razão a recorrente.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000275/2009-71

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital